Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de constrangimento ilegal, em sua modalidade tentada, se robusto o acervo oral produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso conhecido e desprovido.